Tribunal: TJDFT
Processo: 0753545-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753545-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ARANHA LACOMBE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 79333844) apresentada por Rodrigo Aranha Lacombe em face da determinação desta relatoria de recolhimento em dobro do preparo por não ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 79165869). O Agravante sustenta que houve erro material e contradição, pois a determinação de recolhimento do preparo em dobro desconsiderou deferimentos anteriores do benefício, tanto na origem (processo no 0721147-72.2024.8.07.0020) quanto em decisão do próprio Tribunal. Afirma que não houve qualquer alteração fático-econômica que justificasse a mudança de entendimento. Ressalta que a assistência judiciária gratuita é direito assegurado nos arts. 98 e seguintes do CPC/15, diante da comprovada insuficiência de recursos. Aduz que a decisão impugnada viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade decisória previstos nos arts. 926 e 927 do CPC/15, criando insegurança e risco de deserção de recursos. Assevera que a oscilação decisória compromete o acesso à justiça garantido pelo art. 5o, XXXV e LXXIV, da CR/88. Requer, ao final, o chamamento do feito à ordem para restabelecer o entendimento anteriormente consolidado, reconhecendo-se a gratuidade de justiça ao Agravante, bem como a uniformização do tratamento processual, evitando decisões conflitantes. É o relatório. Decido. Recebo a petição do Agravante como Embargos de Declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra os vícios apontados. O Agravante/Embargante sustenta ter obtido a gratuidade de justiça em outros processos, todavia, tal alegação não produz efeitos automáticos sobre os autos em exame. A concessão da gratuidade é restrita ao processo em que foi postulada e deferida, não havendo extensão automática para outras demandas, ainda que entre as mesmas partes. Cada processo é autônomo e exige novo requerimento e análise judicial, considerando a situação econômica do interessado no momento da postulação. Ademais, o alcance do benefício, quando concedido, limita-se a todos os atos processuais daquele processo específico, inclusive em instâncias recursais, até possível revogação por alteração da condição financeira. Não se admite, portanto, a vinculação ou transferência do benefício para feitos distintos, sob consequência de violação ao princípio da independência das ações. Destaca-se precedente nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E PARA A REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DAS PROVAS NO FEITO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação rescisória, é importante registrar como premissa que a concessão do referido benefício é realizada em cada processo, inexistindo a extensão automática em razão de seu deferimento em outros feitos, ainda que tenha ocorrido a concessão nos autos do processo rescindendo. Na espécie, todavia, uma vez que existem elementos concretos que demonstram a hipossuficiência financeira alegada pelo autor da ação rescisória, ora agravante, é o caso de indeferir o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravada. (...) 6. Pedido de revogação de gratuidade de justiça concedida ao autor (agravante) indeferido. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2058936, 0701669-70.2025.8.07.9000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.)” (grifou-se) Ao analisar os elementos constantes no processo, verifica-se que nos autos do processo principal (no 0720250-44.2024.8.07.0020) não houve deferimento do benefício da gratuidade de justiça a favor do Agravante. Da mesma forma, no Agravo de Instrumento no 0722246-06.2025.8.07.0000, interposto em 5/6/2025 em face de decisão proferida nos autos principais, não houve a concessão do beneplácito da gratuidade. Inclusive, referido processo não foi conhecido, em razão do descumprimento da determinação do e. Relator para recolhimento do preparo recursal. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Assim, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator